Tribunal: TJSP
Processo: 1500966-94.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais militares, no interior de imóvel, em poder de 180 porções de cocaína, com peso líquido de 51,81g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais militares, no interior de imóvel, em poder de 180 porções de cocaína, com peso líquido de 51,81g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução das penas. Reincidência não comprovada nos autos, levando em conta as condenações transitadas em julgado pelo crime de porte ilegal de drogas. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus.